Tribunal: STJ
Processo: 0702789-89.2021.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174611 - AC(2024/0377783-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE PROVAS.
PERSUASÃO RACIONAL.
. INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA 7/STJ
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. PANDEMIA
SÚMULA 282/STF
DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
LEI 1.046/1950
1. O objetivo recursal é decidir se há omissão ou contradição sobre: (i)
cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) inversão do
ônus da prova nas relações de consumo; (iii) efeitos da revelia e da
contestação genérica; (iv) pandemia da COVID-19 e onerosidade
excessiva; (v) aplicação da
ao empréstimo
Lei 1.046/1950
consignado; e (vi) garantia de acesso à justiça diante da incidência de
óbices sumulares.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab8ef1ae-a516-4265-9a31-c7cacfaf171e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab8ef1ae-a516-4265-9a31-c7cacfaf171e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174611 - AC(2024/0377783-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE PROVAS.
PERSUASÃO RACIONAL.
. INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA 7/STJ
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. PANDEMIA
SÚMULA 282/STF
DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
LEI 1.046/1950
1. O objetivo recursal é decidir se há omissão ou contradição sobre: (i)
cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) inversão do
ônus da prova nas relações de consumo; (iii) efeitos da revelia e da
contestação genérica; (iv) pandemia da COVID-19 e onerosidade
excessiva; (v) aplicação da
ao empréstimo
Lei 1.046/1950
consignado; e (vi) garantia de acesso à justiça diante da incidência de
óbices sumulares.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE GENÉSIO
HOLANDA DE NEGREIROS (ESPÓLIO) contra acórdão da Terceira Turma, que, por
unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, conforme a seguinte ementa.

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE
CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. 1. CONTESTAÇÃO GENÉRICA.
PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
RELATIVOS
DA
REVELIA.
2.
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. 3. PRODUÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA
. 4. MORTE DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ
EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO
DA
.
ART. 16
LEI No 1.046/1950
INAPLICABILIDADE. 5. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
PANDEMIA
DA
COVID-19.
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
6.
7/STJ.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento de que
os efeitos da revelia são relativos e não implicam imediata
procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações
do autor e as provas dos autos.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal supostamente violado quanto à intimação
pessoal. Incidência da
.
Súmula no 284/STF
3. De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao
magistrado apreciar a necessidade de produção das provas, sendo
soberano para formar o seu convencimento e decidir de forma
fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
4. Rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das
provas demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o
que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
5. A morte do consignante não acarreta a quitação da dívida
decorrente de empréstimo consignado, pois a que previa essa
, possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o
Lei no 1.046/50
seu texto não foi reproduzido pela aplicável aos celetistas, tampouco
, pela aplicável aos servidores civis.
Lei no 10.820/03
Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

6. A jurisprudência deste egrégio STJ já consolidou o entendimento de
que a pandemia causada pela COVID-19 não constitui, por si só,
justificativa para o inadimplemento da obrigação.
7. Rever a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual demandaria
novo exame de fatos e provas, bem como reinterpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de
inversão do ônus da prova, tendo em vista que não foi objeto de
debate pelo Tribunal estadual, não sendo objeto de embargos de
declaração. Incidência da Súmula no 282 do STF, por analogia.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (e-STJ, fls.
).
612/613

Nas razões dos presentes aclaratórios, ESPÓLIO apontou
omissão
(1)
sobre o cerceamento de defesa e a violação do contraditório e da ampla defesa, por
indeferimento de provas essenciais em ação revisional;
omissão e contradição
(2)
sobre a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, alegando sua natureza
de ordem pública e consequência da hipossuficiência técnica e informacional do
consumidor;
contradição quanto aos efeitos da revelia e da contestação genérica,
(3)
sem esclarecimento das consequências processuais da ausência de impugnação
específica;
omissão sobre a fundamentação acerca da pandemia da COVID-19 e a
(4)
onerosidade excessiva, com falta de enfrentamento dos arts. 317, 478, 479 e 480 do
CC;
omissão sobre a aplicação da Lei n.o
e o direito intertemporal, para
(5)
1.046/1950
apurar a vigência normativa quando da contratação; e
omissão sobre a garantia
(6)
constitucional do acesso à justiça, diante da aplicação cumulativa de óbices sumulares
que teria impedido exame de mérito.
Não houve apresentação de resposta aos embargos pelo BANCO DO
BRASIL S.A. (fls. 630)
É o relatório.
VOTO
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

ESPÓLIO alegou omissão quanto ao cerceamento de defesa, inversão do
ônus da prova, efeitos da revelia, onerosidade excessiva e incidência da Lei n. 1.046/50
.
Contudo, o recurso não prevalece. O voto enfrentou, de modo direto, a
premissa de que “o juiz é o destinatário da prova”, afirmando ser-lhe lícito indeferir
diligências inúteis e decidir, com base na persuasão racional, sobre a suficiência do
conjunto produzido, e explicitou que a revisão dessa conclusão demandaria reexame
fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
Sobre a inversão do ônus da prova, o acórdão embargado afirmou, com
precisão, que o tema não foi debatido pelo Tribunal estadual e que não foram opostos
embargos de declaração sobre esse ponto, aplicando, por analogia, a Súmula 282/STF
(e-STJ, fls. 621).
Por seu turno, o voto foi explícito ao adotar a linha jurisprudencial segundo a
qual “os efeitos da revelia são relativos” e não implicam “imediata procedência do
pedido”, devendo o magistrado “analisar as alegações do autor e as provas dos autos”
(e-STJ, fls. 615).
Reforçou,
inclusive,
precedente
desta
Corte
(AgInt
no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp n. 1.330.581/SP
Turma, DJe
, indicando que a presunção não dispensa o controle judicial
22/3/2023)
sobre a prova disponível, nem converte, por automatismo, a revelia em procedência.
No mais, o acórdão recorrido foi categórico ao rechaçar a alegação de
onerosidade excessiva, amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a qual firmou entendimento no sentido de que a pandemia ocasionada pela
COVID-19, por si só, não configura circunstância apta a justificar o inadimplemento das
obrigações assumidas, ausente a demonstração concreta de desequilíbrio contratual
extraordinário, destacando ainda a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls.
620).
Sobre a aplicação da
, a decisão impugnada enfrentou, de
Lei n. 1.046/50
forma direta, a tese, assentando que a morte do consignante não acarreta a quitação
da dívida decorrente de empréstimo consignado, porque referida lei não está mais em
vigor, não tendo seu texto sido reproduzido pela
nem pela
Lei n. 10.820/2003
(e-STJ, fls. 619).
Lei n. 8.112/1990
Em apoio, citou precedente específico desta Terceira Turma
) em que, à luz da legislação atual, se afastou a quitação por
(AREsp n. 2.504.686/SP
óbito do consignante (e-STJ, fls. 619).
Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

Dessa forma, a mera veiculação de inconformismo com o resultado do
julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui- se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra NANCY
AREsp 1.524.835/SE
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
DJe

17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
CPC/2015
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela
parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministra Laurita Vaz,
REsp 1.267.160/PR
Corte Especial, DJe de
.
30/8/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1.427.815/SP
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
DJe

17/2/2020,
20/2/2020 –
sem destaques no original)
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56228127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:33
Código de Controle do Documento: 7a8b204b-8cca-41f5-a108-9cc168e1e44c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.174.611 / AC
Número Registro: 2024/0377783-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027898920218010001 7027898920218010001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV.
MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
Documento eletrônico VDA56425561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 0bb6aca3-a88a-46cf-8d5d-edd67ec9eccd

ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 0bb6aca3-a88a-46cf-8d5d-edd67ec9eccd